Tribunal: TJMT
Processo: 1056816-28.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056816-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA DE CAMPOS SILVA - CPF: 070.944.201-70 (RECORRENTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSIVIDADE DA NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, condenando a parte promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação moral e à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em razão de inscrição indevida de débito no valor de R$ 1.753,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a origem do débito que motivou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de exclusividade da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor não comprova a origem do débito inscrito, deixando de apresentar contrato ou outro elemento de prova que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, descumprindo o ônus que lhe compete conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente a falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

5.

Contudo, a ausência de prova das datas de inclusão das anotações restritivas impede a aferição da cronologia das inscrições, impossibilitando a verificação de exclusividade da negativação impugnada.

6.

Diante dessa lacuna probatória, aplica-se a Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que condiciona o reconhecimento do dano moral à apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito abrangendo os últimos cinco anos.

7.

O indeferimento da indenização não decorre da Súmula 385 do STJ, mas da impossibilidade de confirmar a inexistência de anotações anteriores por falta de prova suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da origem do débito inscrito configura falha na prestação do serviço, impondo o dever de excluir a anotação indevida.

2.

A falta de prova da exclusividade da negativação, em razão da não apresentação de extratos completos de restrições anteriores, impede o reconhecimento do dano moral presumido, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056816-28.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Larissa de Campos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Proponho também
declarar inexistente o débito
inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutido neste feito, bem como determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante a este débito, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Verifico que o Recorrente não comprovou a origem do débito, no valor de R$ 1.753,75, que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil, visto que não apresentou contratou ou outro elemento de prova que provasse a relação contratual entre as partes.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Todavia, quanto ao dano moral, tenho que não está comprovado nos autos.

O extrato de negativação juntado pela autora, conquanto comprove a existência de anotações restritivas, não indica as datas de inclusão de cada uma delas, limitando-se a exibir datas de vencimento dos débitos.

A ausência dessas informações impede que se identifique a cronologia das anotações, isto é, se a negativação promovida pelo réu foi a primeira ou não em relação as outras restrições.

Além disso, constam seis outras ocorrências no mesmo documento, sem indicação precisa de data, o que inviabiliza a aferição da exclusividade da negativação impugnada.

Diante dessa lacuna probatória, não é possível afirmar, com segurança, que o nome da consumidora se encontrava livre de restrições antes da anotação indevida, circunstância que inibe o reconhecimento do dano moral presumido.

Trata-se da hipótese prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, que dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Assim, embora comprovada a irregularidade da inscrição, a ausência de prova da inexistência de anotações preexistentes impede o acolhimento do pedido indenizatório.

É importante frisar que, nessa hipótese, o indeferimento da compensação não decorre da Súmula 385/STJ, pois não há comprovação de inscrição legítima anterior, mas sim da inviabilidade de verificação da cronologia das restrições por ausência de extratos completos, nos exatos termos da súmula local.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de indenização pelo dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025